Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE ARTEFATO TÍPICO DE TRAFICÂNCIA. POSSE DE MUNIÇÃO RESTRITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139 STJ. INQUÉRITO E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de posse de munição de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é de ação múltipla, de tal sorte que a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal caracterizam a consumação do crime. Assim, sendo apreendida munição de uso restrito na residência do réu, não há que se falar em absolvição.
2. Não há como desclassificar a conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas se a quantidade de droga apreendida (em torno de 132g de cocaína), aliada à apreensão de balança de precisão, artefato usualmente utilizado na traficância, indicam o intuito de difusão ilícita de entorpecentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias já manifestaram entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. Não pesando nenhum desses critérios em desfavor do réu, deve ser aplicada a fração de redução de 2/3.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.